Tribunal: TJMT
Processo: 0014880-87.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014880-87.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATIAS DE JESUS - CPF: 041.419.311-36 (APELANTE), REWBELLER EDUARDO DEMETRIO CORSINO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DA DEFESA –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DELINEADAS PELA VÍTIMA REVELARAM-SE INSUFICIENTES PARA COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO ENTRE O RÉU E O TERCEIRO NÃO INDIVIDUALIZADO – INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
- APELO CONHECIDO E
PROVIDO
.

- Cabível a absolvição do recorrente quanto à prática do crime furto qualificado pelo concurso de pessoas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, se as circunstâncias fáticas descritas pela vítima são insuficientes para comprovar o liame subjetivo entre o réu e o executor da subtração patrimonial e, para além disso, o depoimento extrajudicial do réu converge com as particularidades constantes nos autos, o que possibilita a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE
MATIAS DE JESUS

APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

MATIAS DE JESUS
contra a r. sentença de ID
130331247
, proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT nos autos da ação penal n.o
0014880-87.2016.8.11.0055 (cód. 225790)
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.o, inciso IV [concurso de pessoas] do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos [prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária], além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões de ID
130334157, o recorrente
almeja a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, destacando a sua negativa de autoria e ausência de provas quanto à participação na empreitada ilícita.

Em contrarrazões vistas no ID
130334167
, o Ministério Público defende o acerto da decisão guerreada e, ao final, pede o desprovimento do vertente recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
132054167
pelo conhecimento e
provimento

do apelo, a fim de que o apelante seja absolvido da imputação realizada em seu desfavor, em razão da insuficiência probatória.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte do caderno processual que o apelante
MATIAS DE JESUS
foi
condenado
pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, porque na data de
03/08/2016
, por volta das 00h45, em via pública da cidade de Tangará da Serra – MT,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em uma carteira contendo o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), pertencente à vítima
Rewbellerer Eduardo Demétrio Corsino.

Em apertada síntese, o ora recorrente e o comparsa aproximaram-se do ofendido com o fito de auxiliá-lo após queda ao chão com motocicleta que conduzia. Nesse momento, o terceiro não individualizado subtraiu a carteira que estava no bolso do piloto, sobrevindo a isso a evasão da dupla, de sorte que apenas o réu foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Nesse contexto, a i. Defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

No que se refere à única vertente recursal, consiste na absolvição do ora apelante, sob o viés de que o acervo probatório não se revela robusto o bastante para amparar a versão acusatória, conclui-se que
a pretensão merece ser acolhida.

Sob o crivo do contraditório, a vítima
REWBELLERER EDUARDO DEMÉTRIO CORSINO
rememorou o fato de ter caído no chão com a sua motocicleta em um cruzamento da cidade, sucedido do auxílio perfectibilizado por duas pessoas estranhas, que conversavam na esquina do logradouro. Pontuou que, nesse momento, um dos indivíduos
subtraiu a carteira do seu bolso, porém, pôde perceber a ocorrência do fato ilícito, pedindo àquele que devolvesse o bem, sem êxito, pois o infrator optou pela fuga e, a despeito de tê-lo perseguido, não logrou alcançá-lo.

Na mesma oportunidade, disse que
o recorrente permanecera na esquina do fato ilícito
e, quando do seu regresso,
sustentou a inocência
, dizendo que não possuía envolvimento com o fugitivo. Ato contínuo, saiu correndo e foi alcançado pelo motorista de uma caminhonete que trafegava no local, responsável por detê-lo até a chegada dos policiais militares.

Ademais, em respostas às indagações feitas pelas partes, o ofendido consignou que
o terceiro não individualizado foi o único responsável
pela subtração patrimonial, concluindo pela participação do ora recorrente
exclusivamente
em razão dele estar na companhia do infrator anteriormente ao início da subtração patrimonial e de ter empreendido fuga quando do seu retorno da vã tentativa de deter o autor do crime (Relatório de Mídia de ID
130334168)
.

Com efeito, a vítima categoricamente afirmou que
MATIAS DE JESUS
não subtraiu o seu patrimônio, sendo deveras frágeis as circunstâncias utilizadas para concluir acerca do liame subjetivo entre o recorrente e o verdadeiro autor do crime, pois amparadas em diálogos pretéritos entre eles e na fuga empreendida extemporaneamente à consumação do fato ilícito.

Para além disso, o recorrente permaneceu
sozinho
no local da subtração patrimonial e com amplo acesso à motocicleta que ali se encontrava caída, o que lhe permitia não só fugir em direção oposta àquela escolhida pelo terceiro não individualizado, mas precipuamente subtrair o veículo que permanecera desguarnecido enquanto o seu proprietário tentava reaver a carteira. Tais condutas não foram adotadas àquele tempo, a demonstrar, portanto, a ausência de
animus furandi
do réu.

Outrossim, não passa desapercebido que a versão apresentada
extrajudicialmente
pelo ora recorrente
MATIAS DE JESUS
mostra-se consentânea com as particularidades ora delineadas, à medida que relatou o insucesso do ofendido em reaver o bem, sucedida da frustação no seu retorno e acusação em seu desfavor, que se manteve a todo tempo inerte no local da queda da motocicleta. Ademais, justificou a evasão em razão do ânimo exaltado da vítima e da chegada de outros, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
Que a vítima não conseguindo êxito em alcançar o referido indivíduo, retornou em direção a moto a qual encontrava-se caída, em seguida partiu para cima do interrogando
, alegando que o interrogando era cúmplice do referido indivíduo;
ressaltando que o interrogando não querendo confusão, tentou sair do local, contudo chegou uns rapaziadas em uma caminhonete branca, indagou a vítima sobre o que estava acontecendo que foi explicado
; Que a vítima descontente por não ter conseguido mérito em fazer detenção do outro indivíduo, solicitou a polícia; Que o interrogando permaneceu no local e foi conduzido para a Delegacia (...)”
(SIC, ID
130331244 - Pág. 29).

Nesse contexto, vislumbra-se que o recorrente
não perpetrou
o verbo do tipo penal, subsistindo, ademais,
fortes dúvidas
quanto à unidade de desígnio e divisão de tarefas com o executor da infração penal, a ensejar a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

In casu
, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus que lhe competia, sendo esse, inclusive, o raciocínio adotado no parecer ministerial, no qual se registrou que “
(...)
Apesar de a vítima narrar suspeitar do apelante em razão do mesmo ter se aproximado na companhia do terceiro que de fato subtraiu seus pertences, o apelante nega de maneira veemente tal fato. Além disso, não há nenhum elemento concreto que comprove a autoria do apelante, uma vez que sequer existe comprovação que de fato ele conhecia o responsável pela subtração
(...)”
(sic - ID 132054167 - Pág. 5) – destaquei.

Destarte, cabível a absolvição do ora recorrente, por insuficiência probatória, nos termos firmados pela jurisprudência,
in verbis
:

“(...)
Ausentes provas suficientes do liame subjetivo entre os apelantes relativamente à subtração do bem realizada por um dos deles, impõe-se a absolvição do corréu, nos termos do artigo 386, inciso V e VII, do Código de Processo Penal
. ”
(TJ-DF 20150810064312 DF 0006392-38.2015.8.07.0008, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/04/2019. Pág. 119/129) – destaquei.

Com efeito, diante do contexto fático-probatório retratado,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MATIAS DE JESUS
para
ABSOLVÊ-LO
da prática do crime previsto no art. 155, § 4.o, inciso IV, do Código Penal, por insuficiência probatória, apurado nos autos da ação penal n.o
0014880-87.2016.8.11.0055 (cód.225790), que tramitou perante o d.
Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022